Tribunal: TJMT
Processo: 1072468-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072468-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANE NEVES FERREIRA MORAIS - CPF: 037.276.181-08 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE INFRINGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA NA ESPÉCIE. ACÓRDÃO QUE ACOLHE UMA DAS TESES DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Desnecessária a oitiva da parte embargada quando o recurso esclarecedor a olhos vistos mostra a conclusão pela sua rejeição.

Se o acórdão acolhe uma das teses da parte recorrente força reconhecer a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, pois a turma recursal decidiu conforme o entendimento para a solução do recurso inominado.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração com pedido de infringência opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, aduzindo que a questão aqui delineada tem sido bastante comum no judiciário, em que os requerentes ajuízam ações sem fundamento jurídico ou provas pertinentes, com o fito de conseguir a procedência de seus pedidos e embolso de alguma quantia, porém, se veem cingidos após a apresentação da realidade dos fatos pelas empresas demandadas, simplesmente desistindo da ação. Assim, diante de todo o exposto, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da contradição apontada, para o fim de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargado ao pagamento do pedido contraposto e à multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios (Id 175730188).

Não houve contrarrazões por considerar esta relatoria despicienda a vista a parte contrária, tendo em vista o teor da matéria ventilada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se do voto da relatoria, acolhido por unanimidade da turma julgadora, o seguinte:

[...]

I – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS:

Entendo que a sentença comporta reforma.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Recorrente impugnou o áudio colacionado em sede de defesa, o qual teria o condão de comprovar a legitimidade do débito, cujo inadimplemento culminou na inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Destarte, evidencia-se a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a identidade da voz constante no áudio juntado aos autos, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Eis o teor do artigo 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95: "extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação."

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por CRISTIANE NEVES FERREIRA MORAIS, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de ACOLHER a preliminar se incompetência do Juizado Especial e via de consequência JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

[...]

Verificada a fundamentação com as matérias agitadas no recurso inominado, bem se pode concluir que inexiste omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que a turma julgadora na verdade acolheu uma das teses trazidas com a irresignação.

Desse modo, não existe nenhuma mácula ao acórdão para ser declarada e tão pouco se pode utilizar dos embargos declaratórios como recurso a revisitação do que decidido anteriormente pelo colegiado julgador.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023